Tribunal: TJPA
Processo: 0804770-65.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804770-65.2021.8.14.0401

APELANTE: GILBERTO FERNANDES JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II E V E §2º-A, I DO CPB. RECURSO DA DEFESA.
REFORMA DA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO DE PENA. ACOLHIMENTO. A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA ACIMA DA FRAÇÃO MÍNIMA NÃO FORA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, DEVENDO INCIDIR A FRAÇÃO DE 1/3. SÚMULA 443 STJ. CONCURSO DE MAJORANTES. APLICAÇÃO CUMULATIVA SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. DEVE SER APLICADA A CAUSA QUE MAIS AUMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 68 DO CPB. APLICAÇÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NOVA DOSIMETRIA. PENA ALTERADA PARA 08 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO MAIS 20 DIAS-MULTA
.
recurso conhecido e PROVIDO.

decisão unânime.

REFORMA DA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA

I. Assiste razão à defesa quanto à carência de fundamentação idônea para a aplicação da majorante prevista no § 2º, II e V, do artigo 157 do CPB.
Ao dosar a majorante referente ao concurso de pessoas e à restrição da liberdade da vítima, o magistrado fixou a fração de 2/5.
No entanto, em sua fundamentação, se limitou a apontar como desfavoráveis as circunstâncias do delito. Aplicação da súmula 443 do STJ. Assiste razão à defesa quanto ao pleito para a aplicação de somente uma majorante, uma vez que a cumulação de majorantes deve ser devidamente justificada. O magistrado somente apontou as causas de aumento, sem a devida fundamentação para a incidência cumulativa, devendo ser revista a pena, sendo aplicada a causa que mais aumente, conforme o art. 68 do CPB. Precedentes;

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

II. A pena base fora fixada em seu mínimo. Logo, a pena de multa deverá ser fixada também no mínimo legal. A condição de hipossuficiência do réu fora devidamente avaliada ao fixar o valor de cada dia-multa no mínimo legal.

Nova dosimetria. Recorrente condenado à pena
de
08 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 20 dias-multa.

III. Recurso conhecido e provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

GILBERTO FERNANDES JUNIOR
fora condenado à pena de 09 anos, 09 meses e 17 dias de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 93 dias-multa, fixados na fração de 1/30 avos do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de roubo, tipificado no
art. 157, §2º II e V e §2º-A, I, do CPB, em continuidade delitiva. Inconformado, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Belém/PA.

A defesa aduziu que não houve a devida fundamentação para a aplicação das causas de aumento de pena do §2º do art. 157 do CPB em fração superior a 1/3. Argumenta que não é possível a aplicação das majorantes referentes ao §2º e 2º-A do art. 157 do CPB de forma cumulativa, sem a devida fundamentação.

Pugna pela redução da pena de multa para o
quantum
de 20 dias-multa, devido à hipossuficiência do réu.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou o improvimento do recurso interposto. (ID 8537892)

Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo. (ID 8665341)

À revisão

É o relatório. Peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça acusatória, em linhas gerais, que:

“No dia 03/04/2021, por volta de 20h15min, no bairro Maracangalha, em Belém/PA, os denunciados acima qualificados cometeram o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, com manutenção de vítima como refém, restringindo-lhe a liberdade, e pelo uso de arma de fogo, em continuidade delitiva, contra as vítimas EDSILGON PEREIRA DE MORAES, ANDERSON VEIGA AMERICO, EDINILSON ALFAIA VULCÃO e ALEXANDRE ACÁCIO GOMES FRANCO. A vítima EDGSILGON PEREIRA DE MORAES, em seu depoimento, disse ser proprietário do Hotel Santa Clara, localizado atrás da Estação Marex, e que no dia e hora do fato, os dois denunciados pararam em uma motocicleta [marca/modelo YAMAHA de cor vermelha, placa QVY 2C72], perguntando o valor da diária, pois pretendiam trazer duas moças; ocorre que, no decorrer da conversa sobre o valor da diária, um dos agentes puxou a arma de fogo, apontou em direção ao seu rosto e o segurou pelo pescoço; em seguida, o outro denunciado o revistou, apossando-se do seu celular e sua bolsa com seus pertences. Por fim, trancaram o ofendido em um quarto e ainda pegaram uma televisão de 42 polegadas, que deixaram cair no ato da fuga do hotel. Na delegacia, o ofendido reconheceu ambos os denunciados, identificando GILBERTO FERNANDES JÚNIOR como o assaltante quem portava a arma de fogo por ocasião do roubo. O ofendido, EDINILSON ALFAIA VULCÃO, em seu depoimento disse que é gerente do açougue Nelore de Ouro, situado na Rua 12, com Av. Sul, na feira Maracangalha, Belém/PA, e quando já estava fechando o estabelecimento comercial, momento em que levava alguns pertences para seu carro [CHEVROLET ONIX JOYE, ANO 2010/2019, COR CINZA, PLACA QEO 4026], por volta das 19h30min, escutou gritos de populares “TIRO, TIRO”, então viu dois indivíduos correndo e também correu para dentro do açougue, tendo deixado seu carro aberto com a chave na ignição. Referidos indivíduos, depois identificados como os ora denunciados, entraram em seu automóvel e deram a partida, na tentativa de empreenderem fuga. Ocorre que cerca de 100 metros após a partida, viu que seu veículo havia sido atingido por tiros, que atingiram o painel, furando duas portas bem como dois pneus. Momento em que os agentes desceram do carro e entraram na sapataria Passarela Calçados. De acordo com a narrativa do ofendido, ANDERSON VEIGA AMERICO, este disse trabalhar em uma loja de sapato [Passarela Calçados], e no dia do fato, por volta das 19h30min, quando já estava fechando a loja, que fica localizada no Conjunto Residencial Providência, Avenida Sul, n.º 282, bairro Maracangalha, ouviu tiros, viu um veículo preto, então entrou correndo para o banheiro da loja, porém os denunciados pararam justamente em frente à loja e entraram, pegaram o ofendido e colocaram a arma em sua cabeça, puxaram sua carteira de seu bolso, na qual continha a importância de R$130,00 [cento e trinta reais] e em seguida o mantiveram como refém, para então negociar com a Polícia Militar. Ao final, ressaltou que os próprios policiais devolveram-lhe o valor em dinheiro que os agentes já tinham roubado naquele momento. No termo de declaração do ofendido ALEXANDRE ACACIO GOMES FRANCO, ele informa ser cabo da Polícia Militar e que no dia do fato, quando estava em sua motocicleta marca HONDA BLZ, PLACA JVK 1285, COR CINZA, foi abordado pelos ora denunciados, que também estavam em uma motocicleta [marca HONDA TITAN, COR VERMELHA] e portavam uma arma de fogo. Os agentes o abordaram para subtrair a motocicleta, todavia um dos assaltantes percebeu ser o ofendido policial militar, momento em que a vítima tentou sacar sua arma, mas sem êxito, pois o artefato bélico caiu no chão. Os agentes imediatamente pegaram a arma do ofendido e este correu tentando se abrigar em uma residência. Em seguida os denunciados fugiram levando sua arma de fogo, revólver calibre 38, marca Taurus, n.º de série QA489112, abrindo mão da motocicleta do ofendido e da própria motocicleta em que estavam. Como os denunciados empreenderam fuga a pé, o ofendido tentou segui-los e viu quando eles entraram no carro CHEVROLET ONIX do gerente do açougue NELORE de OURO. Por fim, disse que ouviu os disparos que atingiram o carro, não sabendo informar, contudo o autor das deflagrações. Também disse que viu quando eles entraram na loja de calçados, tendo mantido uma vítima como refém. Todavia, já havia acionado a polícia, via CIOP, quando, então a polícia militar chegou ao local, os agentes se entregaram. A testemunha, policial militar, ALESSANDRO CARREIRA PIRES, disse que foi informado, via CIOP, que estava ocorrendo um assalto com troca de tiros na Feira do Conjunto Providência. Ato contínuo, juntamente com a guarnição composta pelos CB/PM COIMBRA e CB/PM MARCELO, deslocou-se para o local do fato, quando foi informado por populares que os agentes estavam dentro de uma loja de calçados mantendo uma vítima como refém. Após 30 [trinta] minutos de negociação os agentes decidiram se entregar, momento em que se percebeu que o agente Gilberto apresentava lesão na perna direita, tendo sido levado à Unidade de Pronto Atendimento da Sacramenta, e devido à gravidade da lesão foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal do Umarizal. O outro agente, Leonildo Ferreira, foi conduzido à seccional. Por fim acrescentou que foram apreendidos: uma arma de fogo tipo revólver calibre 38 special/marca/modelo taurus de n.º QA489112, tambor com capacidade para seis munições/ seis cartuchos do mesmo calibre deflagrados; uma arma de fogo sem marca/modelo aparente/tambor com capacidade para 05 [cinco] munições/ 2 [dois] cartuchos do mesmo modelo calibre intactos; uma motocicleta marca/modelo YAMAHA de cor vermelha PLACA QVY 2C72; um aparelho celular marca/modelo SAMSUNG A10 CHIP n.º 981978118, R$40,00 [quarenta reais], RG e documentos pessoais em nome da vítima EDGILSON PEREIRA DE MORAES. As testemunhas CB/PM COIMBRA e CB/PM MARCELO, de forma uníssona, ratificaram o depoimento da testemunha ALESSANDRO CARREIRA PIRES. Perante a autoridade policial, no Auto de Qualificação e Interrogatório, o denunciado LEONILDO FERREIRA DA SILVA confessou a autoria e materialidade dos delitos, tendo acrescentado que recebeu o convite do outro agente para assaltar, porém acabaram sendo perseguidos por uma pessoa que estava em uma motocicleta e que efetuou vários disparos na direção dele e de seu parceiro. O denunciado GILBERTO FERNANDES JUNIOR não foi interrogado perante a autoridade policial, visto a gravidade da lesão sofrida ter sido encaminhado ao Pronto Socorro Municipal do Umarizal.”

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

DA REFORMA DA TERCERA FASE DA DOSIMETRIA

A defesa sustenta que não houve fundamento idôneo para a aplicação das majorantes referentes ao concurso de pessoas e à restrição da liberdade da vítima em 2/5. Desta forma, seria devido a incidência desta majorante na fração de 1/3. Aduz que seria possível a incidência de apenas uma majorante, ainda que seja a que mais aumente a pena.

Assiste razão à defesa quanto à carência de fundamentação idônea para a aplicação da majorante prevista no § 2º, II e V, do artigo 157 do CPB.
Ao dosar a majorante referente ao concurso de pessoas e à restrição da liberdade da vítima, o magistrado a fixa em 2/5. Transcrevo a sentença:

“[...] as
circunstâncias do crime
são desfavoráveis, mas serão valorá-las na terceira fase da dosimetria da pena, razão pela qual deixo de valorá-las neste momento a fim de evitar o bis in idem;

[...]

Ausente causas de diminuição da pena. No entanto,
milita em desfavor do réu as causas de aumento de pena, previstas no inciso II e V do § 2º e §2°-A, I, do artigo 157 da legislação penal pelo que aumento primeiramente a pena anterior em 2/5 (dois terço) pelo concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima, cf. fundamentação anterior
, fixando a PENA em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão

[...]”

Neste caso, a fundamentação resta prejudicada. Em obediência à súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, deve incidir a fração mínima para o aumento da pena, qual seja, 1/3. Segue precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO EM RAZÃO DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO EM 3/8. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIÊNCIA. SÚMULA 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Conforme outrora consignado, constatado constrangimento ilegal manifesto que merece reparos no que se refere ao quantum de aumento da pena em razão da incidência das majorantes previstas nos incisos I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal - CP.
É que a pena foi aumentada em 3/8, exclusivamente com fundamento no número de majorantes, em desrespeito ao enunciado n. 443 do STJ.

O recrudescimento da pena na terceira fase da dosimetria alusiva ao delito de roubo majorado, em fração mais elevada que 1/3, demanda fundamentação concreta, não se afigurando idônea a simples menção ao número de majorantes, o que não ocorreu na espécie. Deve-se, portanto, ser aplicada a fração mínima de 1/3
, reduzindo-se a pena do paciente para 5 anos, 4 meses de reclusão, mais 12 dias-multa. Mantendo-se a fração aplicada pelo Tribunal de origem do concurso formal (1/6), torna-se a pena definitiva em 6 anos e 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 516.951/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 22/8/2019.)

Também assiste razão à defesa quanto ao pleito para a aplicação de somente uma majorante, uma vez que a cumulação de majorantes deve ser devidamente justificada. O magistrado somente apontou as causas de aumento, sem a devida fundamentação, para a incidência cumulativa. Deve ser revista a pena, sendo aplicada a causa que mais aumente, conforme o art. 68 do CPB. Segue precedentes:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS TRÊS CAUSAS DE AUMENTO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA PARA OS INCREMENTOS SUCESSIVOS. DOSIMETRIA DA PENA REFEITA. PRECEDENTES. PRETENDE O EMBARGANTE QUE ESTE TRIBUNAL UTILIZE AS MAJORANTES NÃO UTILIZADAS NA TERCEIRA FASE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL PARA EXASPERAR A BASILAR DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA PELAS INSTÂNCIAS SINGELAS NO PISO LEGAL. VEDAÇÃO AO NE REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. - No julgamento do respectivo Agravo, mantive incólume a nova dosimetria das penas do paciente e do corréu concedidas de ofício, por ocasião do julgamento da impetração originária e, em relação ao pedido subsidiário, consignei tratar-se de inovação recursal, sendo, portanto, inviável sua análise. -
O roubo foi praticado mediante o reconhecimento de três causas de aumento - concurso de agentes, uso de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas -, todavia, nenhuma dessas majorantes foi utilizada para exasperar a pena-base, sendo todas consideradas na terceira fase para majorar a pena, em 2/5 (incisos II e IV) e posteriormente em 2/3 (§ 2º-A, I), sem a necessária fundamentação para a aplicação cumulativa, conforme restou demonstrado nas decisões retro. Precedentes
.
- Concedida a ordem de ofício no mandamus, para fazer incidir apenas a qualificadora do emprego de arma de fogo, na terceira fase, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal,
pois entendi que as vítimas haverem sido privadas de suas liberdades por cerca de 10 minutos, somente ao final da empreitada criminosa, para propiciar a fuga dos agentes (e-STJ, fls. 483 e 730) e o concurso de pessoas, não revelavam maior gravidade a justificar o incremento cumulativo das majorantes, nos termos da Jurisprudência desta de Justiça. Precedentes. - Uma vez reconhecidas as causas de aumento, com lastro em todo o arcabouço fático angariado ao longo da instrução processual, e optando as instâncias de origem por utilizá-las na terceira fase de forma cumulativa, esta Corte de Justiça concedeu a ordem para aplicar apenas a majorante que mais aumentasse a pena (uso de arma de fogo), não podendo agora este Tribunal de ofício, exasperar a pena-base do paciente, a qual foi estabelecida no piso legal, ante a consideração de causas de aumento como circunstâncias judiciais desfavoráveis, por configurar evidente reformatio in pejus. O mesmo em relação ao corréu, a quem foi atribuída apenas uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade). Precedentes.

- Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 726.930/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TERCEIRA ETAPA: INCIDÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO DA PENA PREVISTA NA PARTE ESPECIAL DE FORMA CUMULATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DE APENAS UMA DAS MAJORANTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL PARA O SEMIABERTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria quanto aos vetores das culpabilidade e consequências do crime, impõe-se a exposição de dados concretos e específicos quanto à elevada reprovabilidade da conduta delitiva e que o resultado da infração excedeu àqueles inerentes ao próprio tipo penal, providência não realizada na hipótese, considerando que as instâncias de origem declinaram, de modo evidentemente genérico, que o crime "foi praticado contra uma senhora que caminhava em via pública, causando-lhe abalo emocional".
2. No mais, "a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento. Portanto, qualquer que seja a solução, ela deve ser fundamentada

[...]" (HC 692.311/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021; sem grifos no original). No caso, o Magistrado sentenciante e o Tribunal estadual não declinaram fundamentação concreta para aplicar as majorantes previstas na parte especial do Código Penal de forma cumulativa, porquanto fizeram apenas referência às próprias hipóteses de incidência (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), impondo-se a manutenção apenas da majorante prevista no inciso I do § 2.º-A do art. 157 do Código Penal, na fração de 2/3
(dois terços), bem como a alteração do regime carcerário inicial para o semiaberto, pois a sanção é reduzida para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, o Agravado é primário e todas as circunstâncias judiciais são favoráveis. 3. Agravo regimental ministerial desprovido. (AgRg no HC n. 713.687/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Portanto, sendo a majorante referente ao emprego de arma de fogo a causa que mais aumenta a pena, na fração de 2/3, esta será aplicada.

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

A defesa pugna pela redução da pena de multa, visto que o réu é economicamente hipossuficiente. Pleiteia que o
quantum
seja fixado em 20 dias-multa.

Uma vez que a pena base fora fixada em seu mínimo, a pena de multa restará em seu mínimo na primeira fase dosimétrica, qual seja, 10 dias-multa, incidindo sobre este
quantum
as causas de aumento. A condição de hipossuficiência do réu fora devidamente avaliada ao fixar o valor de cada dia-multa no mínimo legal.

CÁLCULO DA DOSIMETRIA

Diante das alterações na sentença, é necessário que a dosimetria da pena seja reformada. A pena base fora fixada em seu mínimo legal, consistindo em 04 anos de reclusão e no pagamento de 10 dias-multa. Ausentes agravantes ou atenuantes, passa-se à terceira fase dosimétrica.

Deverá incidir a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, na fração de 2/3. Desta forma, a pena corporal restará em 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias-multa. Em razão da continuidade delitiva, deverá incidir a fração de aumento de 1/4, consistindo a pena final e definitiva em 08 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 20 dias-multa, em seu valor mínimo.

Reformada a sentença condenatória, condenando
GILBERTO FERNANDES JUNIOR
à pena de
08 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 20 dias-multa, em seu valor mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II e V e §2-A, I, do CPB.

Ante o exposto,
data vênia
do Douto parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/02/2023